Tribunal: TJBA
Processo: 8000218-08.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8000218-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: INEZ MARIA VIEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS. ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL. MAGISTÉRIO. IMPLANTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS TRANSITÓRIAS NA APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA VPNI PARA O CÔMPUTO DO PISO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL DE DELIMITOU A INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO/SUBSÍDIO E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. PROPORCIONALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 E DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. ÍNDICE TOTAL DE JUROS DE MORA. NECESSIDADE. PARÂMETROS FIXADOS EM RECENTE PRECEDENTE. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS DA PARTE AUTORA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E ACOLHIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR.

I
–
Cumprimento individual de título judicial apresentado pela parte ora impugnada, com o escopo de obter a implantação do Piso nacional do magistério e os valores referentes às diferenças pretéritas, em decorrência da concessão de segurança nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000
.
Julgamento conjunto das demandas que veiculam a obrigação de fazer e de pagar. Adoção do procedimento de liquidação.

II – Título judicial que reconheceu, expressamente, o direito à percepção do piso nacional aos aposentados com direito à paridade remuneratória. Demonstração da incidência das regras da EC nº 47/05. Reconhecimento administrativo do direito à paridade. Não acolhimento da limitação subjetiva pretendida. Precedentes. Ilegitimidade ativa rejeitada.

III – O título judicial exequendo foi expresso em delimitar que a incidência do piso nacional deve considerar os valores pagos a título de vencimento/subsídio, respeitando a proporcionalidade da carga horária exercida, se for o caso, além dos reflexos sobre as parcelas que utilizam o vencimento/subsídio como base de cálculo. Inexistência de previsão de inclusão dos valores pagos a título de VPNI no cômputo. Necessidade de observância dos estritos termos do título judicial coletivo. Impossibilidade

IV – Obrigação de pagar. Necessidade de adequação dos cálculos para observar a proporcionalidade do mês de agosto de 2019 e décimo terceiro de 2019. Recente precedente dessa Egrégia Corte. Determinação de adequação do índice total do juros de mora.

V – Condenação em honorários advocatícios. Possibilidade.

VI –
REJEITADA A IMPUGNAÇÃO REFERENTE À OBRIGAÇÃO DE FAZER e ACOLHIDA PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO DA BAHIA quanto à obrigação de pagar as parcelas pretéritas
,
para determinar ao ESTADO DA BAHIA a imediata equiparação do subsídio da demandante ao valor referente à implantação do piso nacional do magistério, atinente à carga horária de 40 (quarenta) horas, nos termos acima consignados, impondo, entretanto, a adequação dos cálculos apresentados pela parte autora nos autos nº 8000219-90.2022.8.05.0000, referente à obrigação de pagar das parcelas pretéritas, para considerar o índice total de juros de mora no importe de
5,8160
% e
observar a proporcionalidade da parcela do mês de agosto de 2019 e do décimo terceiro de 2019, além de estabelecer a condenação do executado aos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor devido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000218-08.2022.8.05.0000
, em que figuram como demandante
INEZ MARIA VIEIRA PEREIRA
e como demandado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO REFERENTE À OBRIGAÇÃO DE FAZER e ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ESTADO DA BAHIA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR
, nos termos do voto do relator.